Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONCURSO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. FUGA. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM ISOLADA SOBRE A PENA DE CADA CRIME. REMANESCENTE.

I – Da exegese conjunta dos art. 113 e 119 do CP, extrai-se que no caso de concurso de crimes, o prazo prescricional de cada delito começa a correr simultânea e isoladamente a partir da data da evasão do apenado, a ser observado sobre a pena remanescente.

II – Recurso conhecido e provido.